Tribunal: TJMT
Processo: 0000852-41.2007.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000852-41.2007.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NIVALDO RIBEIRO - CPF: 629.425.811-15 (RECORRIDO), Edina dos Santos Ribeiro (VÍTIMA), Everson dos Santos Ribeiro (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NIVALDO RIBEIRO - CPF: 629.425.811-15 (APELANTE), EDINA DOS SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA), EVERSON DOS SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. PROVA IMPERTINENTE E TARDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco (MT) que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em relação à primeira vítima, e art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a execução de outro crime), c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, em relação à segunda vítima, em concurso material, fixando-lhe a pena total de 41 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de exame de corpo de delito no apelante após 16 anos dos fatos; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia em relação à arma do crime apresentada em plenário; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio consumado e tentado; e (iv) verificar se houve
bis in idem
na aplicação das qualificadoras como agravantes na dosimetria da pena; (v) estabelecer a competência para análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

1. O indeferimento de exame de corpo de delito no apelante, após transcorridos mais de 16 anos dos fatos, não configura cerceamento de defesa, pois a prova seria manifestamente inócua para comprovar agressão sofrida na data do crime, além de ter sido o próprio apelante quem deu causa à impossibilidade de realização do exame à época dos fatos, ao evadir-se do distrito da culpa.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia encontra-se preclusa, uma vez que a defesa não suscitou tal nulidade durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, conforme determina o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, além de não haver demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

3. Não se configura a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio consumado e tentado, pois, embora praticados na mesma data, local e com o mesmo instrumento, foram cometidos com desígnios autônomos, tendo o segundo crime ocorrido quando a vítima tentou defender a primeira vítima, reconhecendo-se inclusive a qualificadora do art. 121, §2º, V, do Código Penal.

4. Não há
bis in idem
na aplicação das qualificadoras como agravantes, pois o juízo utilizou apenas uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para qualificar cada um dos crimes, aplicando as demais como agravantes na segunda fase da dosimetria, procedimento em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. A fração de 1/6 para cada circunstância agravante está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, tendo sido fundamentada adequadamente pelo juízo sentenciante, considerando a gravidade concreta das circunstâncias que envolveram os crimes.

6. A avaliação da situação financeira do apelante para fins de concessão da gratuidade da justiça deverá ser realizada na fase da execução penal, momento adequado para aferimento da real capacidade contributiva do condenado, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento: 1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, sem configurar bis in idem. 2. A continuidade delitiva entre crimes de homicídio exige, além dos requisitos objetivos, a presença do requisito subjetivo consistente na unidade de desígnios, não se configurando quando o segundo crime é praticado para assegurar a execução do primeiro. 3. O indeferimento de provas manifestamente impertinentes, irrelevantes ou protelatórias é prerrogativa do magistrado, não configurando cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, §2º, incisos I, III, IV e V, do Código Penal; art. 14, II, do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 71 do Código Penal; art. 61, II, "a", "b", "c", "d" e "e", do Código Penal; art. 400, §1º, do Código de Processo Penal; art. 563 do Código de Processo Penal; art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.734.234/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ; AgRg no HC n. 921.713/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ; AgRg no AREsp n. 3.016.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ; AgRg no HC n. 895.816/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, STJ; TJMT N.U 1000306-36.2023.8.11.0107, Quarta Câmara Criminal; TJMT N.U 1018422-14.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nivaldo Ribeiro
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos nº 852-41.2007.8.11.0052, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
, em relação à vítima
Edina dos Santos Ribeiro
, e
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a execução de outro crime), c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, em relação à vítima
Everson dos Santos Ribeiro
, em concurso material (
art. 69 do CP
), fixando-lhe a pena total de
41 (quarenta e um) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão
, em regime inicial
fechado
(sentença – Id. 310713886).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de exame de corpo de delito no apelante, que visava comprovar a existência de uma cicatriz em seu peito, supostamente decorrente de golpe desferido por sua ex-companheira na data do fato e nulidade por quebra da cadeia de custódia, alegando que a faca apresentada em plenário seria diversa daquela descrita nos autos como instrumento do crime.

No mérito, requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes, com aplicação da pena do crime mais grave aumentada em 1/6, o afastamento das agravantes de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas na segunda fase da dosimetria, por configurarem indevido
bis in idem
e, subsidiariamente, caso mantidas as agravantes, a redução da fração de aumento para patamar inferior a 1/6, como 1/8 ou 1/10 (Id. 310713892).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 310713895).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 313714360), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO NIVALDO RIBEIRO APELANTE PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (SUA ESPOSA) E OUTRO NA FORMA TENTADA (SEU FILHO) (ART.121, §2º, I, III, IV, E ART.121, §2º, I, III, IV E V NA FORMA DO ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). (
1
)
PRELIMINARMENTE
: (
1.1.
) NULIDADE DO FEITO POR FEITO POR INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PERÍCIA NO APELANTE E (
1.2.
) ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, AO ARGUMENTO QUE A ARMA APREENDIDA E EXIBIDA EM SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO SERIA A MESMA UTILIZADA PELO RÉU PARA O COMETIMENTO DOS CRIMES –
INOCORRÊNCIA
– NULIDADES
PRECLUSAS
(NÃO ARGUIDAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO – ART.571, VIII, DO CPP) E IMPERTINENTES (ART.563 DO CPP).
MÉRITO
: (
2.1
.) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO –
INOCORRÊNCIA
– APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO (PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART.70, DO CP), POSTO QUE A REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA IMPLICARIA EM PENA MAIS SEVERA. (
2.2.
) PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS UTILIZADAS COMO AGRAVANTES GENÉRIA AO ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM –
INOCORRÊNCIA
– “PRESENTES DUAS OU MAIS QUALIFICADORAS NO DELITO, UMA DEVE SER UTILIZADA PARA FINS DE TIPIFICAÇÃO DO CRIME QUALIFICADO E AS DEMAIS NA DOSIMETRIA DA PENA, SEJA NA PENA-BASE, SEJA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE, SE PREVISTA LEGALMENTE COMO TAL, VEDADO O BIS IN IDEM.” (SÚMULA 27 DO TJDFT). (
2.3.
) PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO MAIS BRANDA –
IMPOSSIBILIDADE
– MAGISTRADA QUE UTILIZOU A FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, COMO RECOMENDADO PELO STJ.
PELO IMPROVIMENTO DO APELO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nivaldo Ribeiro
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos nº 852-41.2007.8.11.0052, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
, em relação à vítima
Edina dos Santos Ribeiro
, e
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a execução de outro crime), c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 16 de setembro de 2007, por volta das 24 horas, na Comunidade Novo São José, em Lambari D'Oeste/MT, o apelante, inconformado com a separação, desferiu vários golpes de faca contra sua esposa, Edina dos Santos Ribeiro, causando-lhe a morte. Na mesma ocasião, o filho do casal, Everson dos Santos Ribeiro, então com 12 anos de idade, ao tentar defender sua mãe, também foi atacado pelo apelante, que lhe desferiu golpes de faca, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na chegada de Jorge Manoel da Cruz ao local, o que fez com que o apelante fugisse (Id. 227511169, p. 11/16).

Preliminares:

Do alegado cerceamento de defesa

A defesa alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de exame de corpo de delito no apelante, que visava comprovar a existência de uma cicatriz em seu peito, supostamente decorrente de golpe desferido por sua ex-companheira na data do fato.

A preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que o crime ocorreu em 16 de setembro de 2007, e o apelante permaneceu foragido por mais de 14 (quatorze) anos, sendo preso apenas em 16 de outubro de 2023. Nesse contexto, a realização de exame de corpo de delito no apelante, após transcorridos mais de 16 anos dos fatos, seria absolutamente inócua para comprovar a alegada agressão sofrida na data do crime.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"a realização de um exame de corpo de delito aproximadamente 16 anos após os fatos em nada contribuiria com a apuração dos fatos"
. Ademais, foi o próprio apelante quem deu causa à impossibilidade de realização do exame à época dos fatos, ao evadir-se do distrito da culpa logo após a prática dos crimes.

O indeferimento de provas manifestamente impertinentes, irrelevantes ou protelatórias é prerrogativa do magistrado, conforme dispõe o art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, não configurando cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado, como ocorreu no caso em análise.

Além do mais, ainda que fosse verificada a suposta cicatriz no recorrente, não há como precisar se ela foi feita no dia dos fatos ou em período posterior.

Por oportuno,
para que se reconheça a nulidade processual, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio
“pas de nullité sans grief”
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a defesa não logrou demonstrar de que forma o indeferimento da perícia teria prejudicado concretamente o exercício da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que a matéria encontra-se preclusa, uma vez que a defesa não se insurgiu contra o indeferimento da prova no momento oportuno, mediante recurso em sentido estrito, tampouco suscitou a questão durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, conforme exige o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito do réu foi suscitada de forma intempestiva e sem demonstração de prejuízo concreto, configurando nulidade de algibeira, motivo pelo qual deve ser rejeitada. [...]"
(TJMT N.U 0016220-08.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Da alegada quebra da cadeia de custódia

A defesa sustenta a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, alegando que a faca apresentada em plenário seria diversa daquela descrita nos autos como instrumento do crime, o que configuraria "implantação de prova nova".

A preliminar também não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que a matéria encontra-se preclusa, uma vez que a defesa não suscitou tal nulidade durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, conforme determina o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, que estabelece que as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas
"logo depois de ocorrerem"
.

Conforme bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, não há qualquer registro na ata da sessão de julgamento acerca de impugnação à exibição da faca, o que evidencia a preclusão da matéria.

Ademais, o regramento específico sobre cadeia de custódia, previsto nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, foi introduzido pela Lei nº 13.964/2019, não se aplicando retroativamente a fatos ocorridos em 2007, quando vigoravam normas processuais distintas quanto à preservação e apresentação de provas materiais.

Importante ressaltar que a vítima sobrevivente, Everson dos Santos Ribeiro, quando ouvida na fase policial, logo após os fatos (em 18/09/2007), reconheceu o instrumento utilizado no crime. O mero fato de o apelante, em seu interrogatório realizado 18 anos depois dos fatos, não reconhecer a faca como sendo a utilizada quando da prática do crime, não tem o condão de gerar qualquer nulidade processual.

Além disso, para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia como causa de nulidade, é necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em análise. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
"a alegação da quebra da cadeia de custódia deve estar corroborada com outros elementos que indiquem adulteração ou manipulação de provas"
(AgRg no HC n. 895.816/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

No caso em tela, não há qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação da prova, tampouco demonstração de que a eventual divergência na coloração do cabo da faca tenha influenciado o julgamento pelos jurados.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

Mérito:

Do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva

A defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio consumado e tentado, com aplicação da pena do crime mais grave aumentada em 1/6, em substituição ao concurso material reconhecido na sentença.

O pleito não merece acolhimento.

O crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, exige, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução), a presença do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas.

No caso em análise, embora os crimes tenham ocorrido na mesma data, local e com o mesmo instrumento (faca), resta evidente que foram praticados com desígnios autônomos. O primeiro crime (homicídio consumado contra Edina) foi motivado pelo inconformismo do apelante com o término do relacionamento, enquanto o segundo crime (tentativa de homicídio contra Everson) ocorreu quando o adolescente tentou defender sua mãe, tendo o apelante se voltado contra ele para assegurar a execução do primeiro crime.

Tanto é assim que o próprio Conselho de Sentença reconheceu, em relação ao segundo crime, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, V, do Código Penal (para assegurar a execução de outro crime), evidenciando que o ataque ao filho foi motivado por desígnio autônomo e distinto daquele que motivou o ataque à mãe.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 121, § 1º, DO CP). DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REDUÇÃO DE 1/6. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA REDUTORA (1/3). CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. [...] A continuidade delitiva exige, além dos elementos objetivos (tempo, lugar, modo de execução), a presença de unidade de desígnios entre os crimes. No caso, os delitos foram praticados com desígnios autônomos, sendo a segunda vítima alvejada por tentar socorrer a primeira, não se configurando liame subjetivo que autorize o reconhecimento do crime continuado. [...]"
(TJMT N.U 1020534-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Ademais, como bem observado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, ainda que fosse possível reconhecer a continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal (aplicável a crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa), tal reconhecimento resultaria em pena mais severa para o apelante, uma vez que permitiria o aumento da pena do crime mais grave até o triplo.

Considerando que a pena do crime mais grave (homicídio consumado) foi fixada em 28 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, sua triplicação resultaria em pena superior ao somatório das penas aplicadas em concurso material (41 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão), o que evidencia que a aplicação do concurso material, no caso concreto, foi mais benéfica ao apelante.

Portanto, não há razão para reformar a sentença neste ponto, devendo ser mantido o concurso material reconhecido pelo juízo a quo.

Do alegado
bis in idem
na aplicação das agravantes

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
na aplicação das agravantes de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas na segunda fase da dosimetria, alegando que tais circunstâncias já foram utilizadas para qualificar os crimes na primeira fase.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme se verifica da sentença condenatória, o juízo
a quo
utilizou apenas uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para qualificar cada um dos crimes, aplicando as demais como agravantes na segunda fase da dosimetria.

Em relação ao primeiro crime (homicídio consumado contra Edina), foi utilizada a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP) para qualificar o delito, enquanto as qualificadoras do meio cruel (art. 121, §2º, III, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) foram aplicadas como agravantes na segunda fase (art. 61, II, "d" e "c", do CP, respectivamente).

Já em relação ao segundo crime (tentativa de homicídio contra Everson), foi utilizada a qualificadora da asfixia para qualificar o delito, enquanto as demais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença foram aplicadas como agravantes na segunda fase.

Tal procedimento está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual, havendo o reconhecimento de mais de uma qualificadora, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais podem ser consideradas como circunstâncias agravantes, desde que previstas como tal no art. 61 do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite, havendo múltiplas qualificadoras, a utilização de uma delas para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (ut, AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017). [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.734.234/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

“[...] 4. Esta Corte Superior tem a compreensão de que "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das circunstâncias do delito. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 921.713/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou nesse sentido:

“[...] 8. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, ou como circunstância judicial negativa na primeira fase. [...]”
(N.U 1000306-36.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“[...] É lícito deslocar qualificadoras reconhecidas pelo Júri para atuar como agravantes (CP, art. 61, II, “a” e “d”), preservando-se uma qualificadora para tipificar o homicídio qualificado; a reincidência incide autonomamente (CP, art. 67), sem bis in idem quando condenações diversas embasam antecedentes e reincidência (Súmula 241/STJ citada nos autos).

[...] Havendo pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma para qualificar o crime e deslocar as demais para agravantes sem bis in idem. [...]”
(N.U 1018422-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na aplicação das agravantes, devendo ser mantida a dosimetria realizada pelo juízo a quo.

Do pedido de redução da fração de aumento das agravantes

Por fim, a defesa pleiteia, subsidiariamente, a redução da fração de aumento aplicada às circunstâncias agravantes, de 1/6 para patamar inferior, como 1/8 ou 1/10.

O pleito não merece acolhimento.

A fração de 1/6 para cada circunstância agravante reconhecida está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, que adota tal patamar como referência para o aumento decorrente de circunstâncias agravantes, a fim de que estas não tenham maior impacto na dosimetria da pena do que as causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal.

Neste sentido:

“[...] 7. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 8. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados. Precedentes. [...]”
(AgRg no AREsp n. 3.016.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

No caso em análise, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante reconhecida, considerando a gravidade concreta das circunstâncias que envolveram os crimes, notadamente:

Em relação ao primeiro crime (homicídio consumado contra Edina):

O crime foi praticado contra cônjuge (art. 61, II, "e", do CP);

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a residência encontrava-se trancada por dentro com cadeado e corrente (art. 61, II, "c", do CP);

O crime foi praticado com emprego de meio cruel, mediante múltiplas facadas (art. 61, II, "d", do CP).

Em relação ao segundo crime (tentativa de homicídio contra Everson):

O crime foi praticado contra descendente (art. 61, II, "e", do CP);

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a surpresa do ataque e a disparidade de força física entre o apelante e o adolescente (art. 61, II, "c", do CP);

O crime foi praticado para assegurar a execução e a impunidade do homicídio cometido contra Edina (art. 61, II, "b", do CP);

O crime foi praticado por motivo torpe, caracterizado por vingança contra o filho que tentava proteger a mãe (art. 61, II, "a", do CP).

A individualização da pena é prerrogativa do magistrado sentenciante, que deve observar os critérios legais e as circunstâncias do caso concreto para fixar a reprimenda em patamar adequado e proporcional à gravidade do crime e à culpabilidade do agente.

No caso em análise, a dosimetria realizada pelo juízo a quo observou rigorosamente os critérios legais e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte.

Portanto, não há razão para reduzir a fração de aumento aplicada às circunstâncias agravantes, devendo ser mantida a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Quanto ao pedido de concessão de Justiça Gratuita, cabe ao Juízo da Execução avaliar a situação de pobreza do condenado para decidir sobre o deferimento do benefício, o que pode resultar na suspensão ou isenção do pagamento das custas processuais. Isso se justifica porque a condição financeira do réu pode ter mudado entre o momento da condenação e a fase executória.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Nivaldo Ribeiro
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026